Tribunal: TRF3
Processo: 5022768-67.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
503/533)

5022768-67.2024.4.03.0000

DJEN Data: 20/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 20/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022768-67.2024.4.03.0000

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

AGRAVANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO JULIANA MIGUEL ZERBINI, FERNANDO PIRES ABRAO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO FERNANDO PIRES ABRAO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte exequente contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão que negou provimento ao agravo de instrumento e preservou decisão de origem que deixou de fixar honorários advocatícios no incidente de impugnação ao cumprimento de sentença. Os embargantes alegam contradição no acórdão, sustentando que o INSS teria sido sucumbente no incidente, pois o valor final homologado superou aquele inicialmente reconhecido pela autarquia.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição quanto à definição da sucumbência no incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, apta a justificar a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou de forma cronológica os elementos fáticos e os cálculos apresentados no momento do julgamento do incidente de impugnação ao cumprimento de sentença.

À época da execução provisória, a parte exequente apresentou cálculo superior ao efetivamente devido, enquanto o INSS apresentou valor inferior e a contadoria judicial apurou montante ainda menor, evidenciando excesso nos cálculos do exequente.

A majoração posterior do valor homologado decorreu de fato superveniente consistente na alteração do título executivo de provisório para definitivo, com refazimento dos cálculos pela contadoria e concordância das partes, circunstância que não altera a sucumbência aferida no momento do julgamento do incidente.

A alegação de contradição decorre de reavaliação de valores posteriores e não revela incoerência interna do acórdão.

A pretensão dos embargantes busca rediscutir a conclusão do julgamento, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração, ainda que invocados para fins de prequestionamento.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A definição da sucumbência no incidente de impugnação ao cumprimento de sentença deve considerar os elementos fáticos e os cálculos existentes no momento do julgamento do incidente.

A alteração posterior do valor homologado em razão de modificação do título executivo ou de fatos supervenientes não caracteriza contradição no acórdão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, ED no MS n. 17.963/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Paulo Sergio Domingues, DJe 14.3.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.929.948/SC, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 7.4.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5022768-67.2024.4.03.0000

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

AGRAVANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO JULIANA MIGUEL ZERBINI, FERNANDO PIRES ABRAO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO FERNANDO PIRES ABRAO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos em nome próprio pelos causídicos da parte exequente em face do acórdão (Id 340742705) que negou provimento ao seu recurso de agravo interno, mantendo a decisão (Id 317994878) que negou provimento ao agravo de instrumento, resultando na manutenção da decisão de origem que deixou de fixar honorários advocatícios em razão da ausência de impugnação do INSS sobre os cálculos de liquidação ofertados pelo exequente.

Em suas razões (Id 342023210), os patronos sustentam que o acórdão é contraditório e que o recurso é interposto também para fins de prequestionamento da matéria embargada. Alega que há evidente contradição no acórdão, pois o valor inicialmente apurado pela contadoria de R$ 85.556,97 em junho de 2018 foi posteriormente alterado para R$ 113.134,09, em junho de 2018 ou R$ 146.594,57 em outubro de 2021 e devidamente homologado, resultando que a autarquia restou vencida no incidente, pois pretendia pagar apenas R$ 90.920,07.

O INSS não se manifestou.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para a integração do julgado nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, podendo também ser utilizados para a correção de vício ou erro material.

Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão, lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do ato judicial, já que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Nesse sentido: STJ, ED no MS n. 17963/DF, Primeira Seção, Relator Ministro PAULO SERGIO DOMINGUES, DJe 14.3.2023.

Ainda que se pretenda a análise da matéria para fins de prequestionamento, para o conhecimento dos embargos de declaração, é necessária a demonstração de um dos vícios enumerados na norma processual citada. Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.

2. Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vistas à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também não merecem prosperar.

3. Embargos de declaração rejeitados".

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948 SC 2021/0224604-0, Terceira Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7.4.2022).

A parte autora sustenta a contradição do acórdão embargado, em linhas gerais, por não haver condenado a autarquia nas verbas de sucumbência do incidente de impugnação ao cumprimento de sentença.

O acórdão embargado explicitou, de forma motivada e cronológica, os elementos fáticos e jurídicos que fundamentaram a conclusão de que a parte exequente foi vencida no incidente de impugnação ao cumprimento de sentença pela comparação entre valores apresentados pelas partes e avaliação da contadoria à época do julgamento do incidente.

Confira-se, a propósito, o trecho do voto no que diz respeito à alegada contradição:

"Segundo a pretensão da parte recorrente, patronos da parte exequente, o INSS impugnou o incidente de cumprimento de sentença e, ao final restou, vencido no incidente, devendo ser condenado na verba honorária dessa fase processual.

Ocorre que a dinâmica processual ocorreu de forma diversa. Conforme os cálculos iniciais apresentados ainda sob execução provisória, a parte exequente excedeu-se em seus cálculos, pretendendo receber a quantia de R$ 129.555,22 enquanto o INSS reconheceu como devida a quantia de R$ 90.920,07. A contadoria judicial apurou o valor devido de R$ 85.556,97.

De acordo com a informação da contadoria (Id 36711851 dos autos 5014798-04.2018.4.03.6183):

"O exequente apresentou seus cálculos em execução provisória de sentença, ID 10802969, em que apurou as diferenças devidas por critérios de atualização incompatíveis com a presente execução provisória, uma vez que ainda não restam noticiados nos presentes autos ter havido julgamento definitivo pelo E. TRF 3a Região na ação principal, em que pese já haver decisão definitiva favorável à parte autora no RE 870947/SE, que justificariam a adoção do INPC em substituição a TR. O exequente equivocou-se, ainda, na apuração dos juros moratórios, em que o percentual inicial aplicado foi de 49,15%, ao passo que o correto é 47,1984%, decrescente a partir da competência 05/2010".

Antes, porém, da homologação dessa conta provisória, a ação principal restou definitivamente decidida em favor da parte exequente.

Assim, os autos foram encaminhados novamente à contadoria judicial (Id 76941015) para que a conta fosse refeita, levando-se em consideração o resultado da ação de conhecimento.

Elaborada a nova conta (Id 135603353 dos autos 5014798-04.2018.4.03.6183), ambas as partes com ela concordaram (Id 149970033 e Id 259736275).

Dessa forma, verifica-se que a única sucumbente no incidente de cumprimento de sentença foi a parte exequente, pois pretendeu receber quantia acima daquela efetivamente devida, considerando o título executivo vigente no momento da apresentação dos cálculos. Ao final, o valor homologado acabou sendo maior do que aquele pretendido inicialmente pela autarquia previdenciária, mas somente em razão de fato superveniente consistente na alteração dos critérios de cálculo do título executivo, que passou de provisório para definitivo, não significando que tenha sucumbido".

Verifica-se que o acórdão embargado delimitou a sucumbência no momento processual em que se analisou a impugnação, tomando por parâmetro os elementos fáticos e os cálculos então existentes, conforme exposto no voto.

A alegada contradição decorre, na verdade, de reavaliação temporal. Os patronos embargantes invocam valores homologados em momento posterior, quando o título passou de provisório para definitivo e a autarquia, após apresentação de nova planilha, concordou com o montante. Essa diferença de momentos processuais e critérios de cálculo justifica a divergência de valores, sem configurar incoerência interna do julgado.

Enquanto a execução era provisória, a parte exequente apresentou cálculos que foram justificadamente impugnados pelo INSS. Após a conversão da execução provisória para definitiva, foi elaborada nova conta compatível com o título judicial, acolhida pelas partes, desaparecendo a discordância.

Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito ou para obter novo julgamento de fatos ou valoração probatória já devidamente examinados.

O pedido dos patronos da parte, na prática, busca reabertura da análise sobre quem foi sucumbente à luz de valores supervenientes, os quais não foram contestados.

Não há contradição no acórdão a ser sanada pelos embargos apresentados que expõe, de forma clara e suficiente, a cronologia fática e a fundamentação jurídica que justificam a conclusão sobre a sucumbência no incidente.

Por fim, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, pois o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, é mais que suficiente para caracterizar o prequestionamento da matéria.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelos patronos da parte exequente, consoante a fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte exequente contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão que negou provimento ao agravo de instrumento e preservou decisão de origem que deixou de fixar honorários advocatícios no incidente de impugnação ao cumprimento de sentença. Os embargantes alegam contradição no acórdão, sustentando que o INSS teria sido sucumbente no incidente, pois o valor final homologado superou aquele inicialmente reconhecido pela autarquia.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição quanto à definição da sucumbência no incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, apta a justificar a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou de forma cronológica os elementos fáticos e os cálculos apresentados no momento do julgamento do incidente de impugnação ao cumprimento de sentença.

À época da execução provisória, a parte exequente apresentou cálculo superior ao efetivamente devido, enquanto o INSS apresentou valor inferior e a contadoria judicial apurou montante ainda menor, evidenciando excesso nos cálculos do exequente.

A majoração posterior do valor homologado decorreu de fato superveniente consistente na alteração do título executivo de provisório para definitivo, com refazimento dos cálculos pela contadoria e concordância das partes, circunstância que não altera a sucumbência aferida no momento do julgamento do incidente.

A alegação de contradição decorre de reavaliação de valores posteriores e não revela incoerência interna do acórdão.

A pretensão dos embargantes busca rediscutir a conclusão do julgamento, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração, ainda que invocados para fins de prequestionamento.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A definição da sucumbência no incidente de impugnação ao cumprimento de sentença deve considerar os elementos fáticos e os cálculos existentes no momento do julgamento do incidente.

A alteração posterior do valor homologado em razão de modificação do título executivo ou de fatos supervenientes não caracteriza contradição no acórdão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, ED no MS n. 17.963/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Paulo Sergio Domingues, DJe 14.3.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.929.948/SC, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 7.4.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelos patronos da parte exequente, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão